Tribunal: TJSP
Processo: 2254097-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de pesquisa de ativos financeiros e eventual arresto pelo sistema BACENJUD - Inconformismo - Alegado cabimento da pesquisa, já tendo havido uma tentativa de citação no endereço informado no contrato, malsucedida - Improcedência - Impossibilidade, em regra, de pré-penhora (arresto) de ativos financeiros antes de realizada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de pesquisa de ativos financeiros e eventual arresto pelo sistema BACENJUD - Inconformismo - Alegado cabimento da pesquisa, já tendo havido uma tentativa de citação no endereço informado no contrato, malsucedida - Improcedência - Impossibilidade, em regra, de pré-penhora (arresto) de ativos financeiros antes de realizada a citação - Requisitos dos artigos 829 e 300 do Código de Processo Civil não preenchidos - Necessidade de prévia realização das diligências regulares tendentes à citação da parte devedora (v. g. carta citatória, mandado, pesquisas de outros endereços) - Decisão mantida - Recurso não provido.